Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708622-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA RECORRIDO: MARCEL DA SILVA PALHARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECENAL. INAPLICABILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. PROTESTO. VALOR LÍQUIDO E CERTO. ARTIGO 206, §5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. O Código Civil, no artigo 206, estabelece prazos prescricionais para situações pontuais, aplicando-se subsidiariamente o prazo de 10 (dez) anos apenas às circunstâncias não cobertas no sobredito dispositivo. 3. A pretensão de cobrança de coparticipação de plano de saúde, consubstanciada em instrumento particular, do qual emerge dívida líquida e certa, o que inclusive possibilitou à credora a protestar o débito indicando o valor exato a ser pago pela parte devedora, submete-se à prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil), haja vista a existência de previsão legal específica, o que afasta a aplicação do prazo previsto no artigo 206 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 202, incisos V e VI, parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser aplicado o prazo decenal de prescrição nas questões relativas a inadimplemento contratual envolvendo relação entre beneficiário e plano de saúde, sem previsão prazo prescricional específico. Aduz, ainda, que a apresentação do débito em juízo e a consequente intimação do devedor para que se manifestasse a respeito dos valores cobrados constitui-o em mora, razão pela qual o prazo prescricional foi interrompido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do SJT, TJPR e TJSP, a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 202, incisos V e VI, e parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012